Tribunal: STF
Processo: HC 199415
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CRIME MILITAR – FORÇA – DESLIGAMENTO – NEUTRALIDADE. O fato de o militar deixar, após a prática do crime, a Força surge neutro quanto à tipificação penal militar. 



    DROGA – POSSE – CRIME MILITAR – TIPICIDADE. A posse de entorpecente, por militar, em lugar sujeito à administração castrense caracteriza o crime tipificado no artigo 290 do Código Penal Militar.